Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740522-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ – DF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31667565, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator